Tribunal: STJ
Processo: 0800482-62.2023.4.05.8202
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008809 - PB(2025/0293312-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ELIAS BARROS DA SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ EDUARDO LACERDA PARENTE ANDRADE - PB021061
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
BENEFÍCIO
POR
INCAPACIDADE. INTEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO. ATO DE
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR.
INTIMAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO.
I - Na origem, trata-se de ação acidentária proposta em desfavor
do INSS, visando à concessão de benefícios previdenciários em razão de
sequelas decorrentes de acidente de trabalho que comprometeram sua
capacidade laborativa. No Superior Tribunal de Justiça, o presente agravo
interno foi interposto contra decisão da Presidência desta Corte que não
conheceu do agravo em recurso especial, por considerá-lo intempestivo.
II - De acordo com a redação original do
§ 6o, do
art. 1.003,
CPC, o recorrente deve comprovar "a ocorrência de feriado local no ato de
interposição do recurso".
III - Os prazos dos recursos interpostos perante as instâncias
ordinárias, ainda que estejam endereçados para este Tribunal Superior,
obedecem ao calendário de funcionamento da Corte de origem, sendo
irrelevante para a verificação da tempestividade recursal a existência de
feriados ou de suspensão de expediente no Superior Tribunal de Justiça.
IV - Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
entende-se que "a segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os
dias da Semana Santa que antecedem a Sexta-Feira da Paixão, o dia de
Corpus Christi e o do servidor público são considerados feriados locais para
fins de comprovação da tempestividade recursal" (AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.245.430/SP,
Turma, DJe de
.
11/4/2023)
V - A Corte Especial do STJ, no julgamento da questão de
ordem no Agravo em Recurso Especial n.
decidiu, por
2.638.376/MG,
maioria, estender os "efeitos da
também aos recursos
Lei n. 14.939/2024
interpostos antes de sua vigência, devendo ser observada, igualmente, por
Documento eletrônico VDA54712902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/03/2026 09:58:27
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: c6d8b0e6-f282-4321-ae9f-502ff72d2350

ocasião do julgamento dos agravos
contra decisões
internos/regimentais
monocráticas de inadmissibilidade recursal em decorrência da falta de
comprovação de ausência de expediente forense".
VI - Assim, considerando-se que a parte, embora intimada, não
apresentou qualquer documentação para comprovação da tempestividade
do recurso, ocorreu a preclusão da possibilidade de comprovação após a
interposição do recurso.
VII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026 04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54712902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/03/2026 09:58:27
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: c6d8b0e6-f282-4321-ae9f-502ff72d2350

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008809 - PB (2025/0293312-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ELIAS BARROS DA SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ EDUARDO LACERDA PARENTE ANDRADE - PB021061
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
BENEFÍCIO
POR
INCAPACIDADE. INTEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO. ATO DE
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR.
INTIMAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO.
I - Na origem, trata-se de ação acidentária proposta em desfavor do
INSS, visando à concessão de benefícios previdenciários em razão de
sequelas decorrentes de acidente de trabalho que comprometeram sua
capacidade laborativa. No Superior Tribunal de Justiça, o presente agravo
interno foi interposto contra decisão da Presidência desta Corte que não
conheceu do agravo em recurso especial, por considerá-lo intempestivo.
II - De acordo com a redação original do
§ 6o, do CPC,
art. 1.003,
o recorrente deve comprovar "a ocorrência de feriado local no ato de
interposição do recurso".
III - Os prazos dos recursos interpostos perante as instâncias
ordinárias, ainda que estejam endereçados para este Tribunal Superior,
obedecem ao calendário de funcionamento da Corte de origem, sendo
irrelevante para a verificação da tempestividade recursal a existência de
feriados ou de suspensão de expediente no Superior Tribunal de Justiça.
IV - Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
entende-se que "a segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias
da Semana Santa que antecedem a Sexta-Feira da Paixão, o dia de Corpus
Christi e o do servidor público são considerados feriados locais para fins de
comprovação da tempestividade recursal" (AgInt no AREsp n. 2.245.430/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de
.
11/4/2023)
V - A Corte Especial do STJ, no julgamento da questão de
ordem no Agravo em Recurso Especial n. 2.638.376/MG, decidiu, por
maioria, estender os "efeitos da
também aos recursos
Lei n. 14.939/2024
Documento eletrônico VDA53820769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:11:57
Código de Controle do Documento: b96485c3-7fe1-41cd-af55-210afb1711fb

interpostos antes de sua vigência, devendo ser observada, igualmente, por
ocasião do julgamento dos agravos internos/regimentais contra decisões
monocráticas de inadmissibilidade recursal em decorrência da falta de
comprovação de ausência de expediente forense".
VI - Assim, considerando-se que a parte, embora intimada, não
apresentou qualquer documentação para comprovação da tempestividade do
recurso, ocorreu a preclusão da possibilidade de comprovação após a
interposição do recurso.
VII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Na origem, trata-se de ação acidentária proposta em desfavor do INSS, visando
à concessão de benefícios previdenciários em razão de sequelas decorrentes de acidente de
trabalho que comprometeram sua capacidade laborativa.
No Superior Tribunal de Justiça, o presente agravo interno foi interposto contra
decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial, por
considerá-lo intempestivo.
O recurso especial foi interposto contra acórdão com o seguinte resumo da
ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BENEFÍCIO POR
INCAPACIDADE. COISA JULGADA. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação interposta em face da sentença que, acolhendo a preliminar de coisa julgada
apresentada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em sua contestação, extinguiu o
processo concernente à concessão de benefício por incapacidade (temporária ou permanente).
2. No caso em exame, o apelante solicita que a preliminar de coisa julgada seja afastada,
objetivando, por conseguinte, a concessão do benefício pleiteado, declarando, em síntese, que,
no presente caso, trata-se de requerimento administrativo diferente do apreciado no processo
judicial 1054923-38.2016.8.26.0053. Assim, defende que, apesar de os pedidos serem
coincidentes (concessão de benefício por incapacidade por cardiopatia), trata-se de pedidos
administrativos diversos, sendo o novo requerimento administrativo fato novo suficiente para
afastar a alegação de coisa julgada. Deste modo, requer seja dado provimento ao recurso, com
o julgamento de procedência do pedido, determinando-se que o INSS conceda a pleiteada
aposentadoria por incapacidade permanente ao recorrente, desde a DER de 03.05.2018 ou,
subsidiariamente, desde o ajuizamento da presente ação.
Documento eletrônico VDA53820769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:11:57
Código de Controle do Documento: b96485c3-7fe1-41cd-af55-210afb1711fb

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o novo requerimento administrativo
afasta a configuração de coisa julgada, permitindo novo julgamento e (ii) determinar se a
ausência de fatos novos ou provas substancialmente distintas permite a reabertura do processo
para concessão do benefício previdenciário.
4. Analisando-se o caso concreto, verifica-se a necessidade de manutenção da sentença
que acolheu a alegação de coisa julgada, pois, em consulta aos autos do Processo 1054923-
38.2016.8.26.0053, trazido pelo INSS em sua contestação (em especial, nos Ids.:
4058202.11722407, 4058202.11722408, 4058202.11722418 e 4058202.11722419), constata-
se que o presente caso e o mencionado feito são essencialmente idênticos. No caso, ambos
envolvem as mesmas partes, causa de pedir e pedido, consistindo na solicitação de concessão
de benefício por incapacidade pelo mesmo problema de saúde indicado.
5. A ação anterior, como dito, teve julgamento de improcedência, com trânsito em
julgado da decisão, e, analisando-se atentamente os autos, restou comprovado que, no processo
antecedente, o pedido foi negado, tendo sido produzida, inclusive, prova pericial, não sendo
reconhecida a pleiteada incapacidade.
6. Faz-se importante salientar que, no presente feito, foi requerido, novamente, o
benefício em questão, mas não se apresentou nenhum fato novo que, em tese, pudesse levar ao
acolhimento do seu pedido, evidenciando-se que o autor/apelante pretende, na verdade, uma
mera reavaliação do conjunto probatório. Não procede a alegação de que, em se tratando de
novo requerimento administrativo, isso, por si só, afasta a alegação de coisa julgada.
7. Operada a coisa julgada, fica impossibilitada a produção novas provas sobre os
mesmos fatos (efeito preclusivo), sendo permitido apenas uma análise acerca da modificação
no estado de fato ou de direito, quando se tratar de relação de trato sucessivo (art. 505, inc. I
do CPC).
8. Restando claro que a mera formulação de novo requerimento administrativo, por si
só, não autoriza que se ajuíze a mesma ação judicial, sob pena de reconhecer o pedido
extrajudicial como via de superação da coisa julgada material. É preciso haver um fato novo
após o ajuizamento da ação ou que tenha se tornado conhecido pela parte somente em
momento posterior (STJ. 3a Turma.
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp 1721700/SC,
j. 08.05.2018). Não é esse o caso.
9. Em casos análogos, assim foi o entendimento deste Egrégio Tribunal Regional
Federal da 5a Região, inclusive por esta 6a Turma: TRF5, AC no 0800539-93.2022.4.05.8306,
Rel. Des. Federal Rodrigo Antônio Tenório Correia da Silva, 6a Turma, j. 27.08.2024; TRF5,
AC 0000021-58.2015.8.06.0211, Rel. Des. Federal Sebastião José Vasques de Moraes, 6a
Turma, j. 27.02.2024 e TRF5, AC 0050264-56.2020.8.06.0073, Rel. Des. Federal Sebastião
José Vasques de Moraes, 6a Turma, j. 21.03.2023.
10. O apelante não apresentou nenhum argumento que pudesse afastar a alegação de
coisa julgada, pois, como dito, o simples fato de se tratar de novo requerimento administrativo
não autoriza que se ajuíze a mesma ação judicial, fazendo-se o mesmo pedido, materialmente
falando, e utilizando-se das mesmas provas, pois não se pode conferir ao pedido extrajudicial a
prerrogativa de afastar a coisa julgada da ação anterior.
11. Recurso desprovido.
12. Fixam-se os honorários advocatícios recursais em 1% (um por cento), acrescidos ao
valor da verba sucumbencial já estipulada pela sentença, nos termos do
§ 11 do CPC,
art. 85,
suspendo a cobrança, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade judiciária.
Documento eletrônico VDA53820769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:11:57
Código de Controle do Documento: b96485c3-7fe1-41cd-af55-210afb1711fb

No agravo interno, alega que "a parte agravante acreditou ter interposto o
recurso especial de forma inteiramente tempestiva perante a Corte de origem, motivada por
entender correta a informação do término do prazo recursal em
até
17/03/2025
23h59min59seg, trazida na plataforma eletrônica credenciada pelo Tribunal
."
a quo
É o relatório.
VOTO

O recurso não merece provimento.
Ao examinar o recurso interposto, verifica-se que o ora agravante tomou ciência
do acórdão recorrido em
mas somente protocolou o recurso especial em
18/2/2025,
17/3/2025.
Dessa forma, fica evidente que o recurso foi apresentado fora do prazo legal de
15 dias úteis, conforme dispõe o
da
e o
, do
art. 33
Lei n. 8.038/1990
art. 219, caput
Código de Processo Civil, caracterizando sua manifesta intempestividade.
Adicionalmente, observa-se que não houve cumprimento da determinação do
STJ de fl. 309, para comprovação de eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do
prazo processual. A parte permaneceu inerte, conforme certidão de fl. 313, não havendo
elementos capazes de afastar a intempestividade apontada.
De acordo com a redação original do
§ 6o, do CPC, o recorrente deve
art. 1.003,
comprovar "a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso". A Lei n.
14.939,
que alterou o mencionado dispositivo processual, somente se aplica a
30/7/2024,
atos processuais futuros, e não àqueles já iniciados ou consumados.
Os prazos dos recursos interpostos perante as instâncias ordinárias, ainda que
estejam endereçados para este Tribunal Superior, obedecem ao calendário de
Documento eletrônico VDA53820769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:11:57
Código de Controle do Documento: b96485c3-7fe1-41cd-af55-210afb1711fb

funcionamento da Corte de origem, sendo irrelevante para a verificação da tempestividade
recursal a existência de feriados ou de suspensão de expediente no Superior Tribunal de
Justiça.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entende-se que "a
segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias da Semana Santa que antecedem
a Sexta-Feira da Paixão, o dia de Corpus Christi e o do servidor público são considerados
feriados locais para fins de comprovação da tempestividade recursal" (AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 2.245.430/SP,
.
11/4/2023)
A Corte Especial do STJ, no julgamento da questão de ordem no Agravo em
Recurso Especial n. 2.638.376/MG, decidiu, por maioria, estender os "efeitos da
também aos recursos interpostos antes de sua vigência, devendo ser
Lei n. 14.939/2024
observada, igualmente, por ocasião do julgamento dos agravos internos/regimentais contra
decisões monocráticas de inadmissibilidade recursal em decorrência da falta de
comprovação de ausência de expediente forense".
Assim, considerando-se que a parte, embora intimada, não apresentou qualquer
documentação para comprovação da tempestividade do recurso, ocorreu a preclusão da
possibilidade de comprovação após a interposição do recurso. Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL. DOCUMENTAÇÃO
APRESENTADA A DESTEMPO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM
EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do recurso especial por intempestividade.
2. A parte agravante alegou que o recurso especial foi tempestivo, considerando o
feriado de Corpus Christi e o ponto facultativo subsequente, que teriam prorrogado o prazo
recursal.
3. A parte foi intimada para comprovar a suspensão do prazo processual, mas
apresentou a documentação fora do prazo assinalado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53820769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:11:57
Código de Controle do Documento: b96485c3-7fe1-41cd-af55-210afb1711fb

4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante comprovou, de forma
tempestiva, a suspensão do prazo processual em razão de feriado local, para fins de
tempestividade do recurso especial.
5. A questão relacionada à aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC,
art. 1.021,
suscitada nas contrarrazões, também está em discussão. III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O prazo para interposição do recurso especial é de 15 dias úteis, conforme o
§ 5o, c/c o
caput, do Código de Processo Civil.
art. 1.003,
art. 219,
7. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em análise da alteração trazida pela
acolheu a Questão de Ordem no
admitindo a
Lei n. 14.939/2024,
AREsp n. 2.638.376/MG,
comprovação posterior da suspensão do expediente aos recursos interpostos antes da sua
vigência.
8. A parte agravante não apresentou a documentação necessária para comprovar a
suspensão do prazo processual no momento oportuno, incorrendo em preclusão temporal.
7. A jurisprudência do STJ não admite a apresentação de documentos a destempo para
comprovar a suspensão de prazos processuais.
8. A multa prevista no
§ 4o, do CPC, não se aplica, pois não se configurou
art. 1.021,
manifesta inadmissibilidade do agravo interno. IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A comprovação de suspensão de prazo processual por feriado
local deve ser feita no ato de interposição do recurso. 2. A apresentação de documentos fora do
prazo para comprovar suspensão de prazo processual não é admitida. 3. A multa do art. 1.021,
§ 4o, do CPC, não se aplica quando não há manifesta inadmissibilidade do agravo interno".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, 1.003, §§ 5o e 6o,
§ 4o.
art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.653.651/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11.11.2024; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26.8.2024.
AREsp n. 2.632.327/SP,
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.712.899/GO,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
24/3/2025,
28/3/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
TEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL DE
ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL E SUSPENSÃO DO
EXPEDIENTE FORENSE QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO APELO NOBRE E DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL.
COMPROVAÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Em
a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
2/10/2019,
reafirmou o entendimento segundo o qual o recorrente deve comprovar a
REsp 1.813.684/SP,
ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso (em sintonia, aliás, com a dicção
do
§ 6o, do CPC/15). Na mesma oportunidade, contudo, o Colegiado modulou os
art. 1.003,
efeitos da decisão, "de modo que seja aplicada, tão somente, aos recursos interpostos após a
publicação do acórdão respectivo" (que ocorreu em
.
18/11/2019)
2. Posteriormente, em
no julgamento de questão de ordem suscitada no
3/2/2020,
âmbito do mencionado
a Corte Especial estabeleceu que a modulação de
REsp 1.813.684/SP,
efeitos e a possibilidade de comprovação posterior da existência de feriado local não se
aplicariam a todos os feriados, mas apenas à segunda-feira de carnaval.
Documento eletrônico VDA53820769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:11:57
Código de Controle do Documento: b96485c3-7fe1-41cd-af55-210afb1711fb

3. Assim, como no caso concreto a comprovação do feriado local e da suspensão de
expediente forense ocorreu apenas no momento da interposição do agravo interno, impõe-se
reconhecer a preclusão consumativa.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp n. 2.067.197/SP,
julgado em
DJe de
)
19/9/2022,
22/9/2022.

PROCESSUAL
CIVIL.
SAÚDE.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. INCIDÊNCIA ENUNCIADO N. 187 DA SÚMULA DO STJ.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento objetivando manutenção da multa
devida e confirmado o atendimento da agravante na entidade especializada em autismo,
Núcleo Luz do Sol. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao recurso.
II - O recurso especial não foi instruído com a guia de custas do Superior Tribunal de
Justiça e o respectivo comprovante de pagamento.
III - Apesar de a parte recorrente asseverar que litiga sob o pálio da gratuidade, a mera
alegação, na petição recursal, de que é beneficiária da assistência judiciária, não é suficiente
para o afastamento da deserção, ou seja, deve haver a comprovação dessa condição. Nesse
sentido: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.545.172/SP,
Turma, DJe de 5/6/2020.
IV - É insuficiente a alegação de que a gratuidade foi deferida expressa ou tacitamente
nos autos principais e/ou apensados, devendo a parte trazer cópia integral dos respectivos
autos ou certidão comprobatória do Tribunal de origem desse deferimento, o que não ocorreu
no caso concreto.
V - Percebeu-se, no STJ, haver irregularidade no recolhimento do preparo, bem como
na representação processual. A parte, embora regularmente intimada para sanar referidos
vícios, apenas regularizou à representação (fls. 234), permanecendo, porém, o vício quanto ao
preparo, uma vez que os documentos trazidos às fls. 231-242 não são suficientes para
comprovar sua condição de beneficiária da gratuidade.
VI - Ressalte-se que a petição de fls. 243-258 não pode ser conhecida para os fins a que
se destina, uma vez que, com a apresentação da petição de fls. 231-242, ocorreu a preclusão
consumativa da prática do ato.
VII - Dessa forma, o recurso especial não foi devida e oportunamente preparado,
incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção do recurso.
VIII - Além disso, a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 6/9/2021,
sendo o recurso especial interposto somente em
O recurso é, pois, manifestamente
29/9/2021.
intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 dias úteis, nos termos do
VI, c
art. 994,
/c os arts. 1.003, § 5o, 1.029, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil.
IX - A Corte Especial, no julgamento do AREsp n. 957.821, em
chegou à
20/11/2017,
conclusão de que, na vigência do Código de Processo Civil de 2015, não é possível a pretensão
de comprovação da tempestividade após a interposição do recurso.
XI - Recentemente, a mesma Corte Especial decidiu que a regra da impossibilidade de
comprovação da tempestividade, posteriormente à interposição do recurso, não deveria ser
Documento eletrônico VDA53820769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:11:57
Código de Controle do Documento: b96485c3-7fe1-41cd-af55-210afb1711fb

aplicada no caso em que se trate de feriado de carnaval. O entendimento foi fixado no
e, posteriormente, ratificado no julgamento da questão de ordem no
REsp n. 1.813.684/SP
mesmo recurso, quando se entendeu que a mesma interpretação não poderia ser estendida para
outros feriados, que não fossem o feriado de carnaval.
XII - Assim, em se tratando de interposição de recurso em datas que não se referem ao
feriado de carnaval, é aplicável a jurisprudência desta Corte no sentido já indicado acima de
impossibilidade de comprovação da tempestividade após a interposição do recurso.
XIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 2.162.432/SP,
julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
10/3/2023.

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53820769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:11:57
Código de Controle do Documento: b96485c3-7fe1-41cd-af55-210afb1711fb

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.008.809 / PB
Número Registro: 2025/0293312-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08004826220234058202 8004826220234058202
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELIAS BARROS DA SILVA
ADVOGADO : JOSÉ EDUARDO LACERDA PARENTE ANDRADE - PB021061
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE - ADICIONAL DE
25%
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELIAS BARROS DA SILVA
ADVOGADO : JOSÉ EDUARDO LACERDA PARENTE ANDRADE - PB021061
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54684219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:45:29
Código de Controle do Documento: 37de972c-7d3f-48af-baa8-ef812e427c94

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:45:29
Código de Controle do Documento: 37de972c-7d3f-48af-baa8-ef812e427c94